Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA CITRA PETITA. JULGAMENTO AQUÉM DOS PEDIDOS POSTULADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DA RECONVENÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, DO CPC. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA. DÉBITOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Segundo os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, os limites da lide são estabelecidos pelas partes, através dos pedidos postulados em juízo, estando o julgador adstrito a tais limites, nos termos do que preceitua o princípio da adstrição/congruência. 1.1. Se a sentença proferida emitiu decisão aquém dos pedidos postulados pelas partes, resta evidente que o decisum se caracteriza como citra petita, o que gera a nulidade do pronunciamento jurisdicional, por inobservância do princípio da adstrição. 2.2. Não obstante constatada a nulidade da sentença, o que, em regra, conduziria à cassação desta, deve-se proceder ao julgamento do mérito, tendo em vista que o feito já se encontra em condições de imediato julgamento por este Tribunal, em atenção ao princípio da causa madura (artigo 1.013, §3o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil).

2. O Código Civil, nos exatos termos do artigo 1.723 c/c 1.725, reconhece como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 2.1. Estabelece, ainda, que o regime de bens na união estável, salvo ajuste em sentido contrário, é o da comunhão parcial, de forma que são partilháveis os bens adquiridos durante o período de convivência, assim como os débitos contraídos na constância da união (artigos 1.658 e 1.663, ambos do Código Civil).

3. As dívidas partilháveis são aquelas adquiridas na constância do convívio e que possuem passivo até o momento da dissolução da união estável. 3.1. As dívidas contraídas, por um ou por ambos os conviventes, sob o regime da comunhão parcial de bens, são presumivelmente revertidas em benefício da família. Precedentes.

4. Os honorários advocatícios de sucumbência são devidos, de forma autônoma, na ação e na reconvenção, com fulcro no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. 4.1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a quantidade de pedidos formulados e atendidos constitui o parâmetro para a distribuição da sucumbência. Precedentes.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Reconhecimento de vício citra petita. Nulidade da sentença. Julgamento nos moldes do artigo 1.013, § 3o, II e IV, do Código de Processo Civil. Pedidos reconvencionais julgados parcialmente procedentes. Fixados os honorários sucumbenciais relativos à reconvenção.